Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. LEI N. 9.656/1998. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA. RECUSA INDEVIDA. UTILIZAÇÃO DIVERSA DA BULA. OFF LABEL. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Verificada a urgência do procedimento indicado ao paciente, a cobertura pelo plano de saúde do tratamento urgente torna-se obrigatória, diante da necessidade de se preservar a vida e a integridade física do paciente, não podendo o plano de saúde negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, sob a alegação de que sua utilização está fora das indicações descritas na bula do medicamento.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo abusivas as cláusulas contratuais em contrário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.